Tribunal: TJMMG
Processo: 2000156-35.2020.9.13.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA - AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - REINTEGRAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO - DECISAO TRANSITADA EM JULGADO - OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO COMPROVADAS - FATOS DEBATIDOS NA AÇÃO ORDINÁRIA - PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA - OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE SANÇÕES - PAD - CONDUTA OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE - ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS - AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.
- Ao administrador público é concedido o poder discricionário de apurar as infrações disciplinares e aplicar as sanções aos seus servidores, com supedâneo na legislação específica, em estrita observância às normas, regulamentos e leis que regem a espécie.
- Se os fatos comprovados através do PAD foram considerados ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, ensejando a demissão do autor, não é dado ao Poder Judiciário analisar o mérito da pretensão punitiva.
- Ato jurídico perfeito e acabado.
- Inexistência de hipóteses aptas à rescisão do julgado.
- Manutenção do acórdão impugnado.
- Ação rescisória improcedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 AÇÃO RESCISÓRIA Processo eproc n. 2000156-35.2020.9.13.0000 Referência: Processo eproc n. 10000011720189130001 Relator: Desembargador Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 04/08/2021 Publicação: 12/08/2021 Decisão: UNÂNIME EMENTA AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – REINTEGRAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO IMPUGNADO – DECISAO TRANSITADA EM JULGADO – OFENSA À COISA JULGADA E VIOLAÇÃO MANIFESTA DE NORMA JURÍDICA NÃO COMPROVADAS – FATOS DEBATIDOS NA AÇÃO ORDINÁRIA – PODER DISCRICIONÁRIO DA AUTORIDADE ADMINISTRATIVA – OPORTUNIDADE E CONVENIÊNCIA NA APLICAÇÃO DE SANÇÕES – PAD – CONDUTA OFENSIVA À HONRA PESSOAL E AO DECORO DA CLASSE – ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADES OU IRREGULARIDADES FORMAIS – AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE. - Ao administrador público é concedido o poder discricionário de apurar as infrações disciplinares e aplicar as sanções aos seus servidores, com supedâneo na legislação específica, em estrita observância às normas, regulamentos e leis que regem a espécie. - Se os fatos comprovados através do PAD foram considerados ofensivos à honra pessoal e ao decoro da classe, ensejando a demissão do autor, não é dado ao Poder Judiciário analisar o mérito da pretensão punitiva. - Ato jurídico perfeito e acabado. - Inexistência de hipóteses aptas à rescisão do julgado. - Manutenção do acórdão impugnado. - Ação rescisória improcedente. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo autor Márcio do Nascimento e réu o Estado de Minas Geris, acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação rescisória. RELATÓRIO Trata-se de ação rescisória, proposta por Márcio do Nascimento, com supedâneo no art. 966, incisos IV e V, do CPC, pelos fatos e fundamentos expostos a seguir. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta nos autos que o autor ajuizou uma ação anulatória de ato administrativo com pedido de dano moral (autos n. 100001-17.2018.9.13.0001), a fim de ser reintegrado às fileiras do CBMMG e de obter reparação pelo prejuízo extrapatrimonial suportado. Ressai dos autos que o autor foi submetido ao PAD de Portaria n. 48/2007, por ter no dia 20/09/2007, furtado um aparelho celular que pertencia a uma adolescente, durante uma festa que ocorria na residência de um dos militares, que culminou no Inquérito Policial n. 303/07, feito pela Polícia Civil da cidade de Nova Serrana. A CPAD emitiu parecer no sentido de que a transgressão disciplinar prevista no art. 13, inciso III, da Lei 14.310/2002 não restou comprovada. Manifestou que restou comprovada a transgressão prevista no art. 14, inciso XIII, da mesma Lei. O CEDMU caminhou na mesma esteira da CPAD de que a transgressão prevista no art. 14, inciso XII, é a que tinha existido. O Comandante Operacional de Bombeiros discordou dos pareceres emitidos pela CPAD e pelo CEDMU e opinou pela demissão do acusado. Os autos foram encaminhados ao Corregedor do CBMMG que concordou com o parecer do Comandante Operacional de Bombeiros e opinou pela demissão do acusado. Os autos foram encaminhados ao Comandante-Geral do CBMMG que aplicou a pena de demissão, em face do acusado ter cometido falta disciplinar contra a honra pessoal e o decoro da classe, prevista no art. 13, inciso III c/c art. 64, parágrafo único, inciso II, ambos do CEDM. Esta decisão foi publicada no BGPM n. 36, de 10/09/2009. O Governador do Estado negou provimento ao recurso disciplinar interposto em segunda instância, cuja solução foi publicada no Diário Oficial de 18/01/2010. Em 22/02/2010, a Juíza de Direito da Vara de Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Divinópolis, MG, proferiu decisão no processo de n. 10223.09.299.315-1, concedendo a antecipação de tutela para suspender a demissão do autor e mantê-lo no cargo até o julgamento final da lide. Ao final da instrução probatória, os pedidos foram julgados improcedentes, sendo a tutela provisória cassada e o autor demitido das fileiras da corporação, conforme publicação no BGBM n. 03/18, de 18/01/2018. Em sua inicial o autor alegou, preliminarmente, a incidência da prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que entre a data da transgressão ocorrida em 20/09/2007 e a data da demissão do autor, em 18/01/2018, teria transcorrido lapso temporal superior a dois anos, previsto na Súmula n. 03 deste Tribunal. Alegou diversas ilegalidades e irregularidades formais no PAD, que ensejariam a nulidade do processo administrativo, pelo que requereu o autor a nulidade do ato administrativo demissionário, o pagamento de indenização a título de danos morais por todos os sofrimentos suportados no curso do PAD, o recebimento de verbas remuneratórias não pagas em virtude de sua demissão, e a sua matrícula imediata no Curso Especial de Formação de Sargentos (CEDFS). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 A sentença de primeiro grau foi pela procedência parcial dos pedidos. O fato ocorreu em 20/09/2007 enquanto a demissão do autor se deu em 18/01/2018, portanto, caracterizado o decurso do prazo prescricional. Foi reconhecida como prejudicial de mérito, a incidência da prescrição da pretensão punitiva administrativa. Quanto ao pedido de matrícula no Curso Especial de Sargentos, da mesma forma em relação ao pedido de indenização por danos morais, foi declarada a incompetência da Justiça Militar Estadual, posto fugir do limite da sua competência cível, tão somente para julgar as ações contra atos disciplinares militares, prevista no artigo 125, §§ 4º e 5º da Constituição Federal. Com isso, o magistrado acolheu parcialmente o pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, somente para anular a pena de demissão do autor das fileiras do CBMMG, no processo disciplinar em questão. Foi determinada a reintegração do autor, com efeitos retroativos à data de sua demissão, se por outro motivo não tivesse perdido o cargo público. Efetuada a reintegração o réu deverá pagar ao autor as verbas remuneratórias devidas e que deixou de receber, da demissão à reintegração, com o acréscimo de juros de 0,5% (meio por cento) ao mês e correção monetária mensal, contados a partir da aplicação da penalidade disciplinar. O autor ficou parcialmente irresignado, tendo em vista que o juiz de primeiro grau se autodeclarou incompetente para apreciar o pedido de dano moral. Assim, opôs embargos de declaração destacando que a matéria já havia sido dirimida em sede de agravo de instrumento. O juiz a quo negou provimento aos embargos de declaração opostos pelo autor. O Estado de Minas Gerais interpôs recurso de apelação, alegando a não incidência da prescrição da pretensão punitiva e, posteriormente, peticionou informando que havia cometido um equívoco na apresentação do recurso de apelação, ao invés de contrarrazões aos embargos de declaração. Ao final, requereu que fosse dado provimento ao recurso, para a reforma da sentença a quo e julgados improcedentes os pedidos formulados na peça de ingresso. A defesa do autor interpôs o recurso de apelação, requerendo a reparação por danos morais formulado em sua inicial, bem como o reconhecimento das inúmeras ilegalidades existentes no PAD e sua nulidade. Requereu que fossem mantidas na sentença primeva aquilo que foi favorável ao autor. Alega o autor que após a interposição do recurso de apelação, o réu apresentou resposta ao recurso, mas não apelou do capítulo da sentença que determinou a reintegração do autor, conforme certidão do decurso de prazo. Contudo, a instância ad quem (2ª Câmara Cível), mesmo com a expressa alusão feita pelo juiz sentenciante de que o caso não comportava reexame necessário, o fez sob o arrepio da legislação e reformou a decisão de primeiro grau. Nesses termos, a defesa requereu o recebimento e o provimento do recurso de apelação, para que fosse reformada a sentença a quo naquilo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 que fosse favorável ao apelante, ou seja, para condenar o réu à reparação de danos, nos termos da peça inicial, no importe não inferior a R$76.320,00 (setenta e seis mil, trezentos e vinte reais), sem prejuízo dos valores e direitos retroativos a que faz jus desde a data do seu desligamento. Posteriormente, a defesa do autor peticionou requerendo o cumprimento de sentença de título definitivo e parte incontroversa, tendo o magistrado a quo indeferido o pedido, em face da apresentação das razões do recurso de apelação ofertadas pelo réu e pelo autor. A defesa do autor opôs embargos de declaração, alegando, em síntese que o Estado de Minas Gerais reconheceu o equívoco na apresentação do recurso de apelação, quando foi intimado a apresentar contrarrazões em embargos de declaração. Apesar do Estado ter sido intimado da decisão embargada, quedou-se inerte, tendo, portanto, transcorrido, in albis, o prazo. Nestes termos, concluiu que apenas o autor apelou da decisão, a fim de que fosse apreciado o pedido de dano moral. Requereu o recebimento e o provimento do recurso de embargos de declaração para o fim de dar início ao cumprimento de sentença de reintegração e, posteriormente, a remessa ao TJMMG para apreciação da apelação interposta, única e exclusivamente, pelo embargante, contudo, o magistrado a quo negou provimento ao recurso. A Segunda Câmara, por unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo autor. De ofício, em reexame necessário, afastou a incidência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar e, no mérito, manteve o ato administrativo demissionário decorrente do PAD de Portaria n. 048/2007, publicado no BGBM n. 03, de 18/01/2018. Foi interposto recurso de superposição ao STJ com a finalidade de demonstrar a ilegalidade, mas não foi conhecido pela instância competente (Súmula 7/STJ, transitando a decisão em julgado, em 18/11/2020. O autor é portador de doença grave – vírus HIV, motivo pelo qual lhe deve ser deferida a prioridade de tramitação processual, conforme dispõe o art. 1.048, inciso I, do CPC c/c art. 6º, inciso XIV da Lei n. 7.713/88. Assim, na tentativa de ver o seu prejuízo e dano provocado pelas inúmeras nulidades demonstradas, vem o autor, requerer a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a citação do Estado de Minas Gerais para, querendo, se manifestar dentro do prazo legal e apresentar contestação. Requereu a não realização de audiência de conciliação, a procedência da ação para rescindir o acórdão vergastado proferido em remessa necessária, sem novo julgamento do processo originário, haja vista o trânsito em julgado do capítulo da sentença que reconheceu o direito de reintegração do autor, o qual sequer foi impugnado, em razão da orientação da Súmula 17 da AGE, determinando a imediata reintegração do autor às fileiras da corporação. Que o réu seja condenado em 20% (vinte por cento) de honorários advocatícios, incidentes sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 3º, do CPC. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Pugna por todos os meios de prova admitidos em direito. Pede e aguarda o deferimento. Presentes os pressupostos de admissibilidade, foi recebida a inicial. Em decisão proferida no Evento 9 este relator concedeu ao autor a justiça gratuita. Determinou a citação do Estado de Minas Gerais para responder aos termos da demanda no prazo de 30 (trinta) dias. Em seguida, “vista” ao autor para impugnar a contestação no prazo de 10 (dez) dias. Após, “vista” às partes pelo prazo comum de 5 (cinco) dias para dizerem se tem interesse em produzir outras provas. O Estado de Minas Gerais contestou a inicial no Evento 25, alegando a ausência dos requisitos para propositura da ação rescisória. Na dicção do art. 966, incisos IV e V, do CPC, não há nenhuma violação de norma jurídica e ofensa à coisa julgada. Não cabe a interposição de Ação Rescisória que, em última instância, busca uma reanálise do caso anterior, fatal e cabalmente decidido, estando acobertado inclusive pelo manto da coisa julgada. Portanto, sob qualquer ângulo que se analise, não há nenhuma afronta a literal dispositivo de lei ou coisa julgada. A atuação da Administração Militar foi legal, razão pela qual se impõe a improcedência do pedido, devendo o autor arcar com o pagamento das custas e demais despesas processuais. O autor apresentou impugnação à contestação no Evento 29, ratificando os termos da inicial, requerendo a rejeição da contestação e o acolhimento integral da pretensão vestibular, rescindindo o acórdão vergastado para reconhecer o direito de o autor ser reintegrado às fileiras do CBMMG. Intimadas as partes, ambas se manifestaram no sentido de que não teriam outras provas a serem produzidas. Tendo sido concluída a instrução, foi proferido Despacho, nos termos do art. 973 do NCPC e art. 187 do Regimento Interno deste Tribunal, abrindo “vista” ao autor e réu para as razões finais, sucessivamente, pelo prazo de dez dias. Após, retorno dos autos para o relatório e solicitação de data para julgamento. O autor apresentou suas razões no Evento 44, requerendo seja o presente feito pautado para julgamento pelo órgão pleno deste egrégio Tribunal, para rescindir o acórdão hostilizado e autorizar o imediato início da fase de cumprimento de sentença de reintegração do autor. O Estado de Minas Gerais no Evento 47 ratificou o inteiro teor de sua defesa nos autos, sobretudo, nos termos da contestação apresentada. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de ação rescisória, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara deste Tribunal, que, por unanimidade, nos termos do voto do juiz relator, negou provimento ao recurso de apelação. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 De ofício, em reexame necessário, foi afastada a incidência da prescrição da pretensão punitiva da Administração Militar e, no mérito, foi mantido o ato administrativo disciplinar oriundo do PAD de Portaria n. 48/2007, publicado no BGBM n. 03, de 18/01/2018. Foi invertido o ônus de sucumbência e o apelante foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em R$750,00 (setecentos e cinquenta reais), com base no art. 85, §§ 1º, 2º e 11º, do CPC. Ressalvando estar suspensa a exigibilidade da cobrança em face do apelado, por litigar sob o pálio da justiça gratuita. Ao proceder a uma análise minuciosa dos autos, verifico que os fundamentos jurídicos desta ação rescisória se baseiam no artigo 996, inciso IV (ofensa à coisa julgada) e inciso V (violação manifesta de norma jurídica), do CPC. Muito embora o Estado de Minas Gerais tenha se equivocado por ocasião da apresentação das contrarrazões ao recurso de embargos de declaração, pensando que estava apelando da decisão e, com isso, ficando inerte, deixou transcorrer o seu prazo, in albis, o autor apelou da sentença com a pretensão de buscar a reparação por danos morais formulado em sua inicial, bem como o reconhecimento das inúmeras supostas ilegalidades existentes no PAD e sua nulidade. Posteriormente, a defesa do autor peticionou requerendo o cumprimento de sentença de título definitivo e parte incontroversa em relação à reintegração, tendo o magistrado a quo indeferido o pedido, em face da apresentação das razões do recurso de apelação ofertadas pelo autor e erroneamente pelo réu, o que afasta de forma inequívoca a alegação da defesa de formação da coisa julgada, no que tange ao acolhimento parcial do pedido, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC, que anulou a pena de demissão do autor do CBMMG e determinou a sua reintegração. Ao indeferir este pedido de cumprimento de sentença de título definitivo, o magistrado remeteu os autos à instância superior para o julgamento do recurso de apelação interposto, perdendo a validade o último parágrafo da sentença de primeiro grau, ou seja: “Sentença não sujeita ao 2º grau de jurisdição obrigatória, à vista do contido no inciso II, § 3º, do artigo 496, do CPC”. Diante desta situação o desembargador relator da apelação da Segunda Câmara deste Tribunal, ao receber o recurso, reapreciou toda a matéria devolvida e se deparou com uma questão de não incidência de uma preliminar prejudicial de mérito que foi reconhecida, equivocadamente, em sede de primeiro grau de jurisdição. Na detida análise dos documentos, o então relator verificou que o apelante, Márcio do Nascimento, foi submetido ao PAD de Portaria n. 48/2007 em decorrência de fatos ocorridos no dia 20/09/2007, que foram objeto de apuração do Inquérito Policial n. 303/07 pela Delegacia de Polícia Civil da cidade de Nova Serrana, MG. Ao final do PAD, o Comandante-Geral do CBMMG impôs ao militar a sanção disciplinar de demissão, publicada no BGBM n. 36, de 10/09/2009, que foi confirmada pelo Governador do Estado, que negou provimento ao recurso, com TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 publicação no Diário Oficial do dia 19/01/2010. A exclusão do militar foi efetivada em 27/01/2010. Logo depois, o militar demitido ajuizou uma ação perante a Vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Divinópolis. Em 20/02/2010 foi deferido pela Juíza de Direito daquela Comarca o pedido de tutela antecipada para suspender a demissão e determinou a manutenção do autor nas fileiras do CBMMG no cargo de bombeiro militar, nas mesmas condições anteriores à sua demissão, até o julgamento final do feito ou revogação da medida. A permanência do militar demitido, a partir de 22/02/2010, se deu de forma provisória nos autos de n. 10223.09.299.315-1/002. Ao término deste processo, o pedido de mérito foi julgado improcedente e a medida liminar foi cassada, em decisão proferida pela desembargadora Teresa Cristina da Cunha Peixoto. Em decorrência desta decisão foi publicada no BGBM n. 03, de 18/01/2018 a demissão do Cb BM Márcio do Nascimento. Muito embora não haja nos autos documento hábil a comprovar a ativação da sanção demissionária, podemos inferir que a sua efetivação ou não, ficou supostamente sobrestada, por força da decisão judicial cassada posteriormente no processo de n. 10223.09.299.315-1/002. Logo, este lapso temporal não pode ser computado para fins de aferição da prescrição da pretensão punitiva estatal, pois se adotarmos tal entendimento, estaríamos punindo a Administração Militar por estar cumprindo uma determinação judicial, o que não seria nada razoável. Ao ser desconsiderado o lapso de tempo de aproximadamente 7 (sete) anos e 9 (nove) meses em que a demissão do militar ficou sobrestada por determinação judicial é possível concluir que não fluiu prazo superior a cinco anos, entre a data do cometimento da transgressão (20/09/2007) e a data da ativação de sua demissão (18/01/2018). Por este motivo o desembargador relator do recurso de apelação reformou a sentença de primeiro grau, para afastar a incidência da prescrição da pretensão punitiva do estatal e manteve válido o ato administrativo demissionário decorrente do PAD de Portaria n. 48/2007. Em relação à apreciação do mérito das questões devolvidas pelo recurso de apelação, assim estabelece o artigo 1.013, § 4º, do CPC: Art. 1.013 – A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. [...] § 4º - Quando reformar sentença que reconheça a decadência ou a prescrição, o tribunal, se possível, julgará o mérito, examinando as demais questões, sem determinar o retorno do processo ao juízo de primeiro grau. No mérito, constato que a Administração Militar observou fielmente as formalidades legais na condução do PAD que ao final possibilitou o Comandante-Geral do CBMMG aplicar a sanção demissionária de forma fundamentada, com base nas provas produzidas nos autos. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Não há como alegar a ausência de proporcionalidade ou razoabilidade na sanção imposta se considerarmos que em quaisquer procedimentos administrativos as autoridades competentes ao proferirem as duas decisões finais exercem o poder discricionário, elegendo entre as condutas possíveis, a que traduz maior conveniência e oportunidade para o interesse público. Os fundamentos jurídicos reclamados pela defesa do militar demitido foram objeto de exaustivos debates nos autos da ação ordinária até o esgotamento do cenário recursal, não podendo estas matérias serem reexaminadas, tendo em vista a formação da coisa julgada material. Como o autor não obteve sucesso em seu recurso de apelação e não vislumbrando nenhuma via processual própria para a sua pretensão, em face do trânsito em julgado da referida decisão, decidiu atribuir ao feito rescisório, uma pretensão recursal que não lhe cabe, na tentativa derradeira de reapreciar a questão de mérito da lide. A ação rescisória não é um recurso com prazo largo de interposição. Trata-se de demanda destinada a permitir a desconstituição de sentenças que contenham vícios gravíssimos, que o ordenamento jurídico não quer que sobrevivam ao trânsito em julgado da decisão. Ainda que a matéria tivesse sido mal apreciada ou decidida de forma injusta ou equivocada, como alega o autor, a interpretação por violação manifesta de norma jurídica e ofensa à coisa julgada deve se apresentar de maneira escandalosa, absurda, saltando aos olhos, causando arrepios à lei. Não ocorreu tal violação literal, se a decisão se deu dentro dos limites da lide e de acordo com a legislação pertinente, com interpretação conforme o livre convencimento do julgador. Da mesma forma não houve violação à coisa julgada em relação à decisão do magistrado a quo de anulação da sanção demissionária e determinação de reintegração do autor, quando ele indeferiu a petição da defesa requerendo o cumprimento de sentença de título definitivo. Se havia recurso de apelação interposto, os autos teriam que subir para a segunda instância. Portanto, todas as provas foram suficientemente debatidas. O acórdão impugnado conheceu todos os documentos juntados ao processo original e analisou todas as alegações produzidas pelas partes. Não há nenhum vício que possa dar ensejo à anulabilidade da decisão passada em julgado. Lado outro, insta destacar que à Administração Militar é concedido o poder discricionário de apurar as infrações disciplinares e aplicar as sanções aos seus servidores, com supedâneo na legislação específica, em estrita observância às normas, regulamentos e leis que regem a espécie. Está na seara exclusiva da administração o exercício da oportunidade e conveniência da aplicação das punições disciplinares. Neste aspecto, a decisão administrativa que demitiu o autor foi concretizada em ato devidamente motivado, que retratou as condutas, concluindo que as acusações que pesavam em desfavor do militar, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 realmente ficaram comprovadas e inviabilizou a permanência do mesmo na corporação. Se a autoridade administrativa comprovou através de PAD os fatos ocorridos e classificou a conduta do autor como ofensiva à honra pessoal e ao decoro da classe, não é dado ao Poder Judiciário analisar o mérito da pretensão punitiva. Interposto o recurso de apelação, a Segunda Câmara, por unanimidade, nos termos do voto condutor do desembargador relator, reconheceu a não incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal mencionada na sentença a quo, negando provimento ao recurso do autor, validando o ato de exclusão do autor das fileiras do CBMMG. De tudo que foi exposto, não vislumbro, conforme foi alegado pelo autor, nenhuma ofensa à coisa julgada ou violação manifesta de norma jurídica, conforme previsto respectivamente no art. 966, incisos IV e V, do CPC. O simples inconformismo com a decisão judicial não é suficiente para rescindi-la. A rescisória não é o remédio próprio para se verificar se uma decisão administrativa foi acertada ou se dos fatos decorreu uma decisão judicial injusta. O autor limitou-se a lançar dados já discutidos e decididos, com ilegalidades inexistentes. A ação interposta visa somente rediscutir matéria já apreciada. Não há como anular o ato punitivo em questão, uma vez que se mostra perfeito e acabado. Isto posto, razão não assiste ao autor. A via escolhida foi equivocada para desconstituir decisão proferida de forma unânime pela Segunda Câmara deste TJMMG, que julgou o mérito da ação, dentro da estrita observância ao ordenamento jurídico vigente. Diante da não constatação de qualquer das hipóteses aptas à rescisão do julgado, mostra-se evidente a improcedência da pretensão vestibular, motivo pelo qual julgo esta ação rescisória improcedente. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente relator, para, igualmente, julgar improcedente a presente ação rescisória. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 DESEMBARGADOR JADIR SILVA Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO Acompanho o voto do eminente Desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 4 de agosto de 2021. Desembargador Rúbio Paulino Coelho Relator